Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721376-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CRISTINA BONER LEO RECORRIDO: MADEIREIRA DO PAULINHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. REJEIÇÃO. APELO. INTERPOSIÇÃO. DESPROVIMENTO. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. PREJUDICIAL. RENOVAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Resolvida com definitividade a questão afeta à prescrição da pretensão injuntiva na etapa cognitiva da ação monitória, formulada via de oposição dos correlatos embargos, havendo sido a defesa prejudicante examinada inclusive em ambiente recursal, não se afigura legítima sua renovação na fase executiva, mediante reprisamento de questão que restara acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, à medida que analisada e resolvida anteriormente. 4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81). 5. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questão já acobertada pela coisa julgada, tornando-se impassível de ser reprisada, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa arbitrada. Unânime. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 193, 202, inciso III, 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil e 239, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre o protesto da duplicata como marco interruptivo da prescrição e a contagem do prazo prescricional no caso concreto. Afirma, considerando que a prescrição apenas pode ser interrompida uma única vez, ser evidente o marco interruptivo no momento da efetivação do protesto do título, em 08/03/2005, razão pela qual deve ser reconhecida desde logo a prescrição, extinguindo definitivamente o cumprimento de sentença. Pontua, ainda, que, tendo sido cassada a tutela de urgência que sustou o protesto, em 29/10/2005, não há razões que justifiquem que o prazo prescricional apenas retorne sua contagem quando do trânsito em julgado da demanda, em 30/01/2017, pois, os efeitos do protesto, com a improcedência da demanda principal e consequente cassação da liminar, retoma imediatamente sua eficácia. Requer, assim, sejam reconhecidos os efeitos da prescrição sobre o crédito, com a consequente extinção do cumprimento de sentença; b) artigo 1.021, §§4o e 5o, do CPC, articulando a ilegalidade e a necessidade do afastamento da multa aplicada nos termos da referida norma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da execução. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à execução, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. Assim, descabe admitir o recurso em exame (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.534/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.074/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.949/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 189, 193, 202, inciso III, 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil e 239, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 52128656): (...) A agravante aviara apelação em face da sentença, sustentando, unicamente, a subsistência da prescrição, sob os argumentos de que a duplicata sacada em seu desfavor, que aparelha a pretensão, indica como data de vencimento o dia 18/01/2005, e fora levada a protesto em 08/03/2005, ocasião em que teria sido interrompida a prescrição, de modo que essa data deveria ser considerada como único marco interruptivo do prazo prescricional, ao invés do anterior ajuizamento, em face da agravada, de ação declaratória de inexistência de débito. Defendera, assim, que, considerando a data da interrupção da prescrição e da retomada do prazo, no momento do aviamento da ação o interstício prescricional havia se implementado. Pleiteara, assim, o reconhecimento da prescrição, cujo prazo quinquenal escoara, consoante sustentara, no ano de 2010. O acórdão que resolvera o apelo rejeitara tese defensiva concernente à prejudicial de mérito, como se infere da ementa que ora se reproduz: (...)Fica patente, pois, que a agravante renova questão já resolvida com definitividade na fase de conhecimento, não sobejando possível que invoque a prescrição na fase de cumprimento do julgado. O que aduzira, em suma, está acobertado pela coisa julgada. Ora, a prescrição da pretensão injuntiva já fora submetida a exame e reexame, estando a matéria acobertada pela coisa julgada, não se afigurando legítima sua renovação na fase executiva. O que se infere dos autos, em verdade, é que a executada, agravante, reprisa questão que restara acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, à medida que analisada e resolvida anteriormente, obstando, pois, a sua renovação, no âmbito de cumprimento da sentença já transitada em julgado, e sobejamente nesta sede recursal. A construção que fizera almejando criar situação de que a arguição não teria sido examinada desponta afrontosa aos regramentos processuais. Em suma, a matéria afeta à prescrição da pretensão de cobrança aviada pela injuntiva está superada, somente podendo se cogitar, no futuro, da subsistência da prescrição intercorrente, se cabível. O que se infere, em verdade, é que a executada reprisa questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada e da preclusão, à medida que analisada e resolvida anteriormente, não se mostrando legítima sua renovação. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que as questões suscitadas já foram resolvidas no curso processual, não podem ser modificadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restaram, definitivamente, superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição.(...) Assim, operada a coisa julgada recobrindo a questão relativa à inocorrência da prescrição da pretensão injuntiva, o agravo não comportava conhecimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que almejara a executada, ora agravante, ignorando o devido processo legal, reprisar matéria já definitivamente resolvida, tornando, assim, inviável, ainda, o sobrestamento do feito. Afere-se, portanto, que o agravo não merecia nem podia ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. Sob essa moldura, afigurando-se manifestamente improcedente o agravo que originalmente formulara, pois encerrara a renovação de questões acasteladas pelo manto da coisa julgada, legítimo que lhe fosse negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.021, §§4o e 5o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da execução, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028